Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, afere-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação interposto - Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/SP no 192.649, e Dr. José Lídio Alves dos Santos, OAB/SP 156.187 -, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual da apelante. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrocinar a apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, deve-lhes ser assegurada oportunidade para sanear o vício. Destarte, assinalo à apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação aos firmatários do apelo, sob pena de ser desconsiderado, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)